Tribunal: TJDFT
Processo: 0731776-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRECEDENTE VINCULANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA.
1. O auxílio-acidente consubstancia benefício previdenciário de natureza indenizatória devida em razão da redução da capacidade laborativa em caso de sequelas resultantes da consolidação de lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, que impliquem na diminuição da capacidade para exercício da atividade laboral (art. 86 da Lei n. 8.213/91).
2. No que se refere ao termo inicial da concessão do benefício previdenciário, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.729.555, Primeira Seção, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe: 01/07/2021), estabeleceu a seguinte tese (Tema 862): “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.
3. Na mesma oportunidade, aquela Corte Superior ratificou o entendimento de que “[o] auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação (...)”.
4. In casu, uma vez que o apelante era beneficiário do auxílio-acidente, a demora para a judicialização da controvérsia acarreta a prescrição das parcelas vencidas, no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
5. Recurso conhecido e provido em parte.